Tribunal: CARF
Processo: 10730.725456/2012-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-07-31

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.725456/2012-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.958 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de abril de 2023
Recorrente
LUCIA MARIA DE CARVALHO DANTAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DEDUÇÕES. DEPENDENTES. PAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Somente poderão ser considerados como dependentes os os pais, os avós ou os
bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou não, superiores ao
limite de isenção mensal.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Somente quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os
pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como
as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Bri to - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.725456/2012-37
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.958 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.725456/2012-37

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o (a) contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 05/11), na qual cobra-se o total do
crédito tributário no valor de R$ 11.524,36 atualizado até 30/04/2012.
O lançamento acima foi decorrente da(s) seguinte(s) infração(ões):
Dedução Indevida com Dependentes – glosa de dedução com dependentes, pleiteadas
indevidamente pelo(a) contribuinte na Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física.
Valor: R$ 1.730,40. Motivo da glosa: O pai do contribuinte, José de Barros Dantas, foi
indevidamente colocado como dependente, pois o mesmo teve rendimentos de R$
20.047,89, isto é, acima do valor de R$ 17.215,08.
Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas – glosa de dedução de despesas
médicas, pleiteadas indevidamente pelo(a) contribuinte na Declaração do Imposto de
Renda Pessoa Física. Valor: R$ 19.629,92 Motivo da glosa: Foram glosadas as
seguintes despesas médicas:
· Rio de Janeiro Prefeitura (R$ 3.939,32) –não discriminada os valores por
beneficiários;
· Ministério de Saúde (R$ 6.942,74) – não discriminada os valores por beneficiários;
· Ministério de Saúde (R$ 5.998,41) – não discriminada os valores por beneficiários;
· Geap (R$ 2.396,37) – não discriminada os valores por beneficiários;
· Unimed São Gonçalo (R$ 353,08) – despesa com não dependente.
A fundamentação legal das infrações encontra-se descritas às fls. 07, 08, 09 e 11.
O (A) contribuinte, cientificado(a) apresentou defesa (fls. 02) tempestiva, alegando em
breve síntese que:
- o seu pai, José de Barros Dantas, não recebeu rendimentos superior ao limite de
isenção;
- anexa documentos, os quais comprovam as despesas médicas.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS.
INDEDUTIBILIDADE.
O pagamento efetuado a plano de saúde, sem a discriminação da parcela correspondente
a cada beneficiário, é indedutível para fins de se apurar a base de cálculo do imposto
sobre a renda no ano-calendário em discussão.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
A comprovação por documentação hábil e idônea de parte dos valores informados a
título de dedução de despesas médicas na Declaração do Imposto de Renda importa no
restabelecimento das despesas até o valor comprovado
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.958 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.725456/2012-37

Cientificado da decisão de primeira instância em 14/09/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 14/10/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a relação de dependência está comprovada nos autos
b) as despesas médicas com plano de saúde por beneficiário estão comprovadas
nos autos
c) erro de preenchimento da declaração - a dedução de previdência privada está
comprovada nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.958 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.725456/2012-37

A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no
70.235, de 1972 e dela se toma conhecimento para apreciar as razões de defesa.
Trata-se de lançamento referente à(s) infração(ões) de dedução indevida de
dependente e dedução indevida de despesa médica.
DEDUÇÃO DE DEPENDENTES
No que tange à matéria em exame, faz-se necessário um esclarecimento quanto
àqueles que podem ser considerados dependentes perante a legislação tributária,
cabendo transcrever, nesse sentido, o art. 35 da Lei no 9.250/95:
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão
ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a
guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 1o Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser assim
considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem cursando
estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
§ 2o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer
um dos cônjuges.
§ 3o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
(...)
Conforme, ficou claramente demonstrado na Notificação seu pai Jose Barros
Dantas recebeu rendimentos no valor total de R$ 20.047,89 (benefício n. 76.270.242-7
e inscrição n. 1.031.692.400-5, fls. 49), isto é, acima do limite permitido de R$
17.215,08, logo deve ser mantida glosa.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS
A Lei 9.250/1995, art. 8o, II, ‘a’, §§ 2o e 3o, dispõe que na DAA, poderão ser
deduzidos da base de cálculo do imposto de renda os pagamentos feitos, no ano-
calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas provenientes de exames
laboratoriais e serviços radiológicos, restringindo-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte relativos ao seu tratamento e ao de seus dependentes.
Consideram-se também despesas médicas ou de hospitalização os pagamentos
efetuados a empresas domiciliadas no Brasil destinados à cobertura de despesas com
hospitalização, médicas e odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito
de atendimento ou ressarcimento de despesas da mesma natureza.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.958 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.725456/2012-37

Assim, a dedução dos gastos com plano de saúde está condicionada à
comprovação de que os pagamentos realizados ocorreram em razão da prestação de
serviços ao contribuinte ou aos seus dependentes.
A contribuinte informou as seguintes pessoas como suas dependentes: Lucas
Dantas Moyano, Hilda de Carvalho Dantas e Jose de Barros Dantas.
Tendo em vista que foi glosado o dependente Jose de Barros Dantas, podem ser
aceitas somente as despesas médicas com o plano de saúde GEAP, com a contribuinte
e seus dependentes, totalizando um valor de R$ 5.906,03 (fls. 17/18), logo deve ser
restabelecida essa dedução.
Portanto, devem ser mantidas as glosas da GEAP relativa ao Sr. Jose de Barros
Dantas no valor de R$ 2.396,17 (fls. 17/18), bem como o de seu marido Oscar
Henrique Moyano Somoya no valor de R$ 1.036,71.
Pelo exposto, conforme planilha abaixo, o lançamento é alterado para
restabelecer dedução de despesas médicas no valor de R$ 5.906,03:
Assim, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos.
Conclusão
Pela análise dos documentos apresentados, entendo que a contribuinte não logrou
êxito em comprovar a regularidade de suas deduções.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário, e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 145
DF CARF MF
Original